Tribunal: TCU
Processo: 016.471/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9633/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão aos beneficiários Josefa Marta Storrer, Pérola do Rocio Schumacher, Rafael Richard Lima Portela Reinaldo Junior e Ursula Maria Lopes de Oliveira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.471/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Josefa Marta Storrer (XXX.881.549-XX); Olides Maria Parenza (XXX.353.890-XX); Pérola do Rocio Schumacher (XXX.101.809-XX); Rafael Richard Lima Portela Reinaldo Junior (XXX.567.043-XX); Ursula Maria Lopes de Oliveira (XXX.791.933-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que verifique o motivo pelo qual teria sido determinada, judicialmente, a exclusão da sra. Olides Maria Parenza como beneficiária da pensão instituída pelo sr. Germano Itacyr Parenza, em 2/10/2019, consoante informação constante do formulário e-Pessoal 78258/2019.